Tribunal: TJDFT
Processo: 0732913-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732913-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LOPES VALADAO EMBARGADO: DROGARIA SANTOS E XAVIER LTDA - ME, ANTONIA EUSTAQUIA CALIXTO, EURIPEDES LOPES FERREIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024 11:34:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador